Tribunal: TJBA
Processo: 8035071-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035071-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRA ARAUJO DE JESUS

Advogado(s)
:
EPIFANIO ARAUJO NUNES, JAQUELINE SILVA MACHADO MOREIRA, CAROLINA RIBEIRO CAVALCANTE

APELADO: FFA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

Advogado(s)
:
DANIELLE BRAGA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, na qual a autora alega abusividade dos juros remuneratórios em contrato de empréstimo consignado e requer a revisão das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado, apta a justificar a revisão contratual, bem como a repetição de indébito e eventual indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, permitindo o controle judicial das cláusulas contratuais.

A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante comprovação concreta de abusividade em relação à média de mercado.

A simples superação da taxa média de mercado não implica, por si só, ilegalidade, sendo necessária demonstração de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada.

A parte autora não apresenta prova técnica idônea capaz de evidenciar discrepância relevante entre os encargos pactuados e os parâmetros do Banco Central.

Os contratos foram livremente celebrados, inexistindo vício de consentimento ou ilegalidade manifesta, devendo prevalecer o princípio do pacta sunt servanda.

Os juros remuneratórios não estão limitados ao percentual de 12% ao ano, conforme entendimento consolidado após a EC nº 40/2003 e a Súmula Vinculante nº 7 do STF.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente pactuada, o que se verifica no caso, inclusive pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Não há comprovação de cobrança indevida ou cumulação ilícita de encargos, afastando a repetição de indébito.

A ausência de demonstração de onerosidade excessiva afasta a aplicação da teoria da imprevisão (art. 478 do CC).

Incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8035071-69.2024.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
ALEXSANDRA ARAUJO DE JESUS
, e, como apelada,
FFA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à
Apelação,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)